Tribunal: TJBA
Processo: 8003214-94.2020.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003214-94.2020.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESPÓLIO DE LUIZ SEVERIANO DA COSTA registrado(a) civilmente como LUIZ SEVERIANO DA COSTA e outros (3)

Advogado(s)
:
PERSEU MELLO DE SA CRUZ

APELADO: UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado(s)
:
PEDRO SOTERO BACELAR

MAF 03

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR (
HOME CARE
). NEGATIVA INJUSTIFICADA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. MULTA COMINATÓRIA. TRANSMISSIBILIDADE AOS HERDEIROS. DANO MORAL CONFIGURADO. PRELIMINARES REJEITADAS. CONDENAÇÃO. SUCUMBÊNCIA INTEGRAL DA OPERADORA. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS. SENTENÇA REFORMADA APENAS PARA CONCEDER DANOS MORAIS À PARTE AUTORA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DA RÉ. PROVIMENTO DO RECURSO DA PARTE AUTORA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8003214-94.2020.8.05.0146
, em que figuram como apelantes/apelados simultâneos
ESPÓLIO DE LUIZ SEVERIANO DA COSTA registrado(a) civilmente como LUIZ SEVERIANO DA COSTA e outros (3) e UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da Unimed Recife e
CONHECER E
DAR PROVIMENTO ao recurso do Espólio de Luiz Severiano da Costa
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator